Tribunal: TJSP
Processo: 0069303-02.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Usucapião urbana. Autores cessionários de direito ou compromissários compradores, porém, inadimplentes. Alegação de início da posse em meados de 2000. Ação proposta em 2009. Prescrição aquisitiva não caracterizada. Ausência de lapso temporal mínimo legal. Os próprios autores, em 2008, ajuizaram ação revisional de contrato, a qual, até a presente data, não formara coisa julgada. Inexistência de

Ementa:
Usucapião urbana. Autores cessionários de direito ou compromissários compradores, porém, inadimplentes. Alegação de início da posse em meados de 2000. Ação proposta em 2009. Prescrição aquisitiva não caracterizada. Ausência de lapso temporal mínimo legal. Os próprios autores, em 2008, ajuizaram ação revisional de contrato, a qual, até a presente data, não formara coisa julgada. Inexistência de requisito essencial para a declaração de domínio. Improcedência da ação que se apresenta adequada. Apelo desprovido.